Tribunal: TJBA
Processo: 8004553-92.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004553-92.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PRISCILA GUIMARAES PORTO

Advogado(s)
:
SHEYLA AGUIAR PIRES GUIMARAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido de nomeação da autora, aprovada em 1º lugar para o cargo de Coordenadora Pedagógica, Regional DIREC 20, Município de Bom Jesus da Serra, em concurso regido pelo Edital SAEB 03/2005, cuja validade expirou em 2010. A autora foi convocada em 2013 para apresentação de documentos e exames médicos em cumprimento a decisão proferida no Mandado de Segurança Coletivo nº 0001524-08.2009.8.05.0000, mas não foi nomeada.

II. Questão em discussão

Discute-se se a candidata aprovada dentro do número de vagas e convocada para exames médicos após o prazo de validade do certame, ainda assim, faz jus à nomeação, frente à vinculação ao edital e à jurisprudência dominante sobre direito subjetivo à nomeação.

III. Razões de decidir

1.

A convocação para apresentação de documentos e realização de exames médicos, ainda que posterior ao prazo de validade do concurso, configura ato administrativo eficaz, capaz de manter vivo o direito à nomeação.

2.

A jurisprudência do STF, no RE 598.099/MS (Tema 161), consolidou o entendimento de que o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação, sendo dever da Administração nomeá-lo.

3.

A interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento do mandado de segurança coletivo e individual impede o reconhecimento da prescrição da pretensão.

4.

Não foram comprovadas situações excepcionais aptas a justificar a não nomeação, como prevê o STF.

5.

A ausência do Governador no polo passivo da ação coletiva não retira o direito subjetivo da candidata, que decorre da sua aprovação no certame dentro do número de vagas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital, ainda que convocado após o término da validade formal do certame, possui direito subjetivo à nomeação, desde que haja ato administrativo eficaz de convocação. 2. A nomeação é devida, salvo demonstração de razões excepcionais pela Administração, nos termos do Tema 161 do STF."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004553-92.2020.8.05.0274
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2026

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA